Tribunal: STJ
Processo: 1043677-96.2019.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524995 - SP (2023/0448720-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NEUZA THEREZINHA COUTINHO CAODURO
ADVOGADOS
: ARMANDO CALDEIRA DE BARROS - SP168818
RONY JOSÉ MORAIS - SP314890
EMBARGADO
: ROSA ROSEMBERG KRAUSZ
ADVOGADO
: GILBERTO LACHTER GREIBER - SP296779
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
REITERAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar contra a
conclusão do acórdão que culminou no não conhecimento do recurso especial,
não servindo os embargos de declaração para tal desiderato.
3. Se o recurso especial sequer ultrapassou o juízo de conhecimento,
impertinente que a embargante aduza omissão quanto a questões de mérito.
Precedentes.
4. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos
declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde
com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52443728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 64726862-c810-430b-a3c1-7309cb31a5bc

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52443728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 64726862-c810-430b-a3c1-7309cb31a5bc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524995 - SP (2023/0448720-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NEUZA THEREZINHA COUTINHO CAODURO
ADVOGADOS
: ARMANDO CALDEIRA DE BARROS - SP168818

RONY JOSÉ MORAIS - SP314890
EMBARGADO
: ROSA ROSEMBERG KRAUSZ
ADVOGADO
: GILBERTO LACHTER GREIBER - SP296779
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
REITERAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar contra a
conclusão do acórdão que culminou no não conhecimento do recurso especial,
não servindo os embargos de declaração para tal desiderato.
3. Se o recurso especial sequer ultrapassou o juízo de conhecimento,
impertinente que a embargante aduza omissão quanto a questões de mérito.
Precedentes.
4. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos
declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde
com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEUZA THEREZINHA
COUTINHO CAODURO contra acórdão da Terceira Turma que ostenta a seguinte ementa
(fl. 1.081):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGOS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
ACÓRDÃO BASEADO
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA52110094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:20
Código de Controle do Documento: 95bb493a-7cd0-46d4-877d-9840e6c79b8e

EM ANÁLISE FÁTICA. PERÍCIA TÉCNICA. CULPA
EXCLUSIVA DA AGRAVANTE NA QUEDA DO MURO.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A interdição opera efeitos
(
ex nunc REsp n. 1.943.699/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
de
, de modo que atos exercidos pelo advogado
15/12/2022)
até a decretação da incapacidade (interposição do recurso
especial e o consequente agravo em recurso especial) foram
válidos. Regularizada a representação, nova análise do agravo
em recurso especial se impõe.
2. O recurso não comporta conhecimento. Primeiro, porque a
recorrente limitou-se a enumerar os artigos de lei que entende
violados sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos
quais o comando normativo deixou de ser aplicado.
Incidência dos preceitos da Súmula 284/STF.
3. Ademais, conforme se infere dos autos, cuida-se de ação
de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta pelos
agravados contra a agravante objetivando que ela reconstrua
muro divisório e indenização por danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
amparando-se nas provas dos autos, em especial a perícia
técnica judicial para reconhecer a culpa exclusiva da
agravante na queda do muro divisório. O Tribunal estadual
negou provimento à apelação da agravante e deu provimento
ao recurso dos agravados para fixar danos morais. Neste
contexto, eventual alteração nas conclusões exarada pelas
instâncias ordinárias demandaria reexame de todo o acervo
fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Nas razões dos declaratórios, o embargante aduz que:

A decisão embargada, contudo, incorreu em omissão e
contradição. Apesar de afastar a matéria com base em óbices
processuais, o acórdão do STJ não enfrentou de modo
específico cada um dos artigos federais invocados no Recurso
Especial, inclusive quanto ao
§10 do CPC, referente
art. 85,
aos honorários advocatícios pelo princípio da causalidade,
limitando-se a aplicar óbices genéricos.
Ademais, a Corte, com a devida venia, ao afirmar que não
houve omissão, contraditoriamente deixou de apreciar o
argumento central do Recurso Especial sobre a perda do
objeto da ação, consubstanciada na conclusão da obra antes
da propositura da demanda.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embagada não apresentou manifestação (fl. 1.103).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA52110094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:20
Código de Controle do Documento: 95bb493a-7cd0-46d4-877d-9840e6c79b8e

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar contra a conclusão
do acórdão que culminou no não conhecimento do recurso especial, não servindo os
embargos de declaração para tal desiderato.
Nesse sentido, confira-se:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro
material no julgado (CPC,
, sendo inadmissível a
art. 1022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.820.963/SP,
Andrighi, Corte Especial, DJe de
)
18/4/2024.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que há deficiência recursal a
atrair a
visto que as razões do apelo nobre se limitaram a enumerar
Súmula n. 284/STF,
artigos ditos por violados, mas sem efetivamente explicitar a afronta a eles, bem como
discorreu sobre a questão central dos autos (responsabilidade pelo adequado refazimento
do muro divisório) enfrentar o óbice da
Vejamos:
Súmula n. 7/STJ.

O recurso não comporta conhecimento.
Primeiro porque a recorrente limitou-se a enumerar os artigos
de lei que entende violados sem, todavia, cotejar e explicitar
os motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser
aplicado, o que também atrai os preceitos da
"É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 284/STF:
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, cito:
[...]
Ademais, conforme se infere dos autos, cuida-se de ação de
obrigação de fazer c/c indenizatória proposta pelos agravados
contra a agravante objetivando que esta reconstrua muro
divisório e indenize os ora agravados por danos morais.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
amparando-se nas provas dos autos, em especial a perícia
técnica judicial. O Tribunal estadual negou provimento à
apelação da ora agravante e deu provimento ao recurso dos
agravados, nos termos da ementa acima colacionada.
Documento eletrônico VDA52110094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:20
Código de Controle do Documento: 95bb493a-7cd0-46d4-877d-9840e6c79b8e

Na oportunidade, assim se manifestou a Corte
no que
a quo
concerne à responsabilidade pela queda do muro objeto da
lide, bem como à fixação de indenização por dano moral e
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência, em razão da improcedência da reconvenção:
Controvertidos os fatos, foi designada a realização de perícia
técnica.
E quanto aos pontos controvertidos, concluiu o Perito que:
"Levando em consideração que: (i) a Autora construiu seu
muro de divisa ponderando um desnível de solo pequeno; (ii)
a Ré construiu seu imóvel anos depois de a Autora ter
construído sua casa; (iii) o muro construído pela Ré não foi
concebido como estrutura de arrimo; (iv) o muro construído
pela Ré não possuía sistema de drenagem de águas pluviais;
o perito conclui que a causa do desabamento dos muros de
divisa dos imóveis da Autora e da Ré decorreu de imperícia
na construção do muro de divisa do imóvel da Ré, concebido
sem estrutura de arrimo apropriada e sem sistema de
"(fls. 970).
drenagem de águas pluviais.
"O muro de divisa do imóvel da Autora ainda NÃO foi
reconstruído;
[...]o perito entende que o muro de divisa do imóvel da Ré
não foi reconstruído de acordo com as normas técnicas e boa
prática construtiva em virtude da improvisação de drenos na
base do muro, da inexecução de impermeabilização na face
interna do muro e da construção de parte do novo muro
." (fls. 973).
sobre o muro antigo
[...]
Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, asseverou
que "muros de arrimo construídos de acordo com a boa
técnica não costumam desmoronar em virtude da ação de
.", que "
chuvas
a chuva associada ao período de retorno,
conforme ABNT NBR 10.844:1989, equivale a uma
" E
precipitação de 191 mm/h para a cidade de São Paulo SP.
que "Esse fluxo de precipitação não foi ultrapassado na data
." (fls. 986).
em que ocorreu o sinistro
Ainda, que "a construção de uma nova estrutura de muro de
arrimo sobre um muro divisório antigo pré-existente foi
alternativa tecnicamente incorreta, em desconformidade com
"
o projeto elaborado, sendo que este trecho deve ser refeito.
(fls. 991) e que "A Ré, à época em que realizou a construção
do seu imóvel, inclusive com obras de aterro sobre o terreno,
é quem deveria ter construído estruturas de contenção
" (fls. 995).
apropriadas.
O Perito Judicial, profissional qualificado e de confiança do
Juízo, realizou a vistoria 'in loco' e após minuciosa análise
técnica, científica e ampla coleta de dados, apresentou o
laudo e resposta aos quesitos formulados pelas partes.
Tudo foi adequadamente esclarecido de forma técnica. As
questões suscitadas foram amplamente debatidas e
esclarecidas. Tratando-se de auxiliar de confiança do Juízo,
equidistante das partes, o trabalho desenvolvido pelo Perito
Judicial não merece qualquer alteração.
Desse modo, nenhuma correção merece o trabalho elaborado
Documento eletrônico VDA52110094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:20
Código de Controle do Documento: 95bb493a-7cd0-46d4-877d-9840e6c79b8e

pelo profissional nomeado pelo Juízo. Ausente qualquer
razão para a sua desconsideração.
[...]
Diante da improcedência da reconvenção, a ré reconvinte
deve ser condenada ao pagamento dos honorários
advocatícios de sucumbência do patrono da autora
reconvinda, que fixo em 10% do valor da causa da
reconvenção.
Por seu turno, caracterizados os danos morais sofridos pela
autora.
[...]
No caso, ficou evidenciado que, em razão de imperícia na
construção do muro de divisa do imóvel da ré, houve o
desabamento dos muros de divisa dos dois imóveis, tendo
parte dos imóveis sido interditada por algum tempo, causando
à autora, então, evidente aflição e temor pela integridade
física de seus familiares e, ainda, do seu patrimônio.
Tais fatos, por certo, são causadores de dano moral
indenizável, por não ser crível que uma pessoa comum, ao ser
confrontada com o paulatino comprometimento estrutural de
sua residência, não sofra evidente abalo psíquico que exceda
o limiar do mero "aborrecimento rotineiro.".
[...]
E, assim, no caso em análise, considerados os elementos da
lide, bem como, contrapondo o sofrimento ocasionado à
autora pela tentativa da requerida em reparar os danos
causados, reputo razoável o valor de R$ 5.000,00 para
compensação dos danos morais.
Neste contexto, eventual alteração nas conclusões exarada
pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de todo o
acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:
[...].

Ora, se o recurso especial sequer ultrapassou o juízo de conhecimento,
impertinente que a embargante aduza omissão ou contradição quanto a questões de mérito,
como eventualmente seriam a alegação de afronta ao
do CPC.
art. 926
A título exemplificativo, cito:

5. Não há omissão no julgado quanto ao mérito, pois os
recursos apresentados não ultrapassaram o juízo prévio de
conhecimento, não havendo vícios que autorizem a oposição
dos embargos de declaração.
(EDcl no AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.659.070/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJEN de
)
3/6/2025.

3. O acórdão embargado não é omisso, pois a falta de exame
do mérito decorre do não conhecimento do agravo
regimental, que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA52110094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:20
Código de Controle do Documento: 95bb493a-7cd0-46d4-877d-9840e6c79b8e

(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.509.691/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
)
24/3/2025.

Menos ainda há a alegada omissão do
§ 10, do CPC. Isto porque as
art. 85,
razões do especial apenas apontaram genericamente a "contrariedade aos mandamentos
legais" (fl. 972) do
§ 2o, do CPC, e não ao indigitado "§ 10", o qual apenas foi
art. 85,
mencionado para revisão da verba caso fosse acolhida a tese de perda do objeto da ação:
"[...] devendo tal sucumbência ser revertida à recorrida, nos moldes do § 10, do mesmo
artigo, em consagração ao princípio da causalidade, visto que em face da perda do objeto
ação, os honorários deverão ser pagos por quem deu causa ao processo" (fl. 977), o que
sequer foi conhecido, sem qualquer reversão do entendimento de origem.
Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
CPC/2015,
destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício
no julgado.
Nesse sentido, cito :

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE PIS
/COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO.
PRECEDENTES.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se
art. 1.022
CPC/2015,
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento
da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição de
embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.652.347/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
22/10/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.481.778/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
)
19/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E/OU
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52110094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:20
Código de Controle do Documento: 95bb493a-7cd0-46d4-877d-9840e6c79b8e

CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso aclaratório,
inviável se mostra a utilização do meio impugnativo para a
reforma do entendimento aplicado ou novo julgamento da
causa, conforme pretende a parte embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõem os
artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 1.937.467/MG,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
)
17/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de
ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão julgador de
ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro
material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.683.104/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
)
19/12/2024.

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52110094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:20
Código de Controle do Documento: 95bb493a-7cd0-46d4-877d-9840e6c79b8e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.524.995 / SP
Número Registro: 2023/0448720-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10436779620198260002 104367796201982600022
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEUZA THEREZINHA COUTINHO CAODURO
ADVOGADOS : ARMANDO CALDEIRA DE BARROS - SP168818
RONY JOSÉ MORAIS - SP314890
AGRAVADO
: ROSA ROSEMBERG KRAUSZ
ADVOGADO
: GILBERTO LACHTER GREIBER - SP296779
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NEUZA THEREZINHA COUTINHO CAODURO
ADVOGADOS
: ARMANDO CALDEIRA DE BARROS - SP168818
RONY JOSÉ MORAIS - SP314890
EMBARGADO : ROSA ROSEMBERG KRAUSZ
Documento eletrônico VDA52418620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: 049be3cd-2564-4e64-a453-a95d7d4ff22a

ADVOGADO
: GILBERTO LACHTER GREIBER - SP296779
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: 049be3cd-2564-4e64-a453-a95d7d4ff22a